Tribunal: TJSP
Processo: 2233826-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente que objetivava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pretensão da exequente fundada no encerramento irregular das atividades da empresa executada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente que objetivava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pretensão da exequente fundada no encerramento irregular das atividades da empresa executada – Impossibilidade de se resolver a questão sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do novo CPC – Procedimento obrigatório, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Artigo 795, § 4 o do novo CPC - Decisão reformada, para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2233826-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ARNIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA., é agravado NBS SISTEMAS DE COMBUSTÃO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16575
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233826-38.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARNIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
AGRAVADO: NBS SISTEMAS DE COMBUSTÃO LTDA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO
DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Decisão que indeferiu pedido formulado
pela exequente que objetivava a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Pretensão
da exequente fundada no encerramento irregular das
atividades da empresa executada Impossibilidade de se
resolver a questão sem a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
Art. 133 e
seguintes do novo CPC Procedimento obrigatório, sob
pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do
contraditório Artigo 795, § 4 o do novo CPC - Decisão
reformada, para determinar o processamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica Recurso
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 27/28, integrada pela de fls.
29 que rejeitou embargos de declaração, a qual indeferiu o processamento
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
ora agravada.
A agravante sustentou, em síntese, a ausência de
fundamentação da r. decisão recorrida, a qual deixou de apreciar as provas
documentais carreadas aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Alegou
abuso
da
personalidade
jurídica
e
encerramento irregular da empresa agravada, em fraude contra credores,
salientando que a referida empresa teve a sua personalidade jurídica
desconsiderada em outra demanda, que tramitou sob o no
1023569-14.2017.8.26.0100, perante a 24a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, para que fosse determinada a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada.
Pela decisão de fls. 75 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que, conquanto tivesse
sido determinada a intimação da agravada para apresentar contraminuta,
por via postal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do novo Código de
Processo Civil, a agravante não recolheu as respectivas custas (fls. 78).
Todavia, fica dispensada a contraminuta com
relação à agravada, a qual não está representada, nos autos, por advogado
e após a citação, poderá questionar a decisão que vier a ser proferida neste
agravo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 50/51 dos autos originários):
“Vistos.
Para
a desconsideração da personalidade jurídica é
necessária a caracterização de alguma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.
O simples fato de não haver sido a empresa encontrada não autoriza o deferimento da
medida e, portanto, do incidente.
Recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça firmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
entendimento de que o simples encerramento irregular da empresa não é suficiente para
autorizar a desconsideração ora pretendida.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-
empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a
qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da
personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos
sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica.
3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da
personalidade jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe
01/06/2017)
Não descrita qualquer hipótese autorizadora da medida
pretendida, indefiro o processamento do incidente.
Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso,
proceda-se à baixa definitiva, Arquivando-se.
Intime-se.”
A referida decisão foi integrada por outra, proferida
a fls. 76 dos autos originários, que apreciou embargos de declaração:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“Vistos.
A questão foi apreciada. Não há omissão na decisão
embargada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração.
Reporto-me à decisão de fls. 50/51.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
da causa, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado no curso da execução fundada em título
extrajudicial movida contra a empresa NBS - Sistema de Combustão Ltda.
(fls. 1/4 dos autos originários).
A exequente, na petição inicial do referido incidente,
alegou o encerramento irregular das atividades da empresa executada.
Com efeito, a tentativa de citação foi infrutífera,
tendo o porteiro informado ao oficial de justiça diligente que “a empresa
executada mudou daquele local, há vários meses” (fls. 7/8). Todavia, no
“Comprovante de inscrição e de situação cadastral”, emitido pela Receita
Federal, consta que a executada se encontra ativa e sediada no mesmo
endereço diligenciado (fls. 9 dos autos originários), o que evidenciaria
indício do encerramento irregular das atividades da empresa executada,
sem deixar bens passíveis de penhora.
Nestas condições, o caso em exame não autoriza o
pronto indeferimento do pedido formulado pelo exequente, mas a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
previsto nos artigos 133 e seguintes do novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a instauração do aludido incidente
somente é dispensada quando a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, a teor do artigo 134, § 2o do diploma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
processual vigente.
No caso vertente, o pedido da desconsideração da
personalidade jurídica foi protocolado no curso do processo. Nestas
condições, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve
ser instaurado, sob pena de ofender aos princípios do devido processo
legal e do contraditório.
Vale ressaltar que o artigo 795, § 4o do novo
Código de Processo Civil determina que “para a desconsideração da
personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto
neste Código”.
Neste sentido são os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de
parcelamento do débito com fundamento no artigo 916, do Código de
Processo Civil Indeferimento Não cabimento do parcelamento na fase
de cumprimento de sentença, visto que há previsão expressa no sentido de
que é admissível apenas nas execuções de títulos extrajudiciais, conforme
preceitua a referida norma processual
Hipótese em que a aplicação
subsidiária do disposto no artigo 513, do mesmo Diploma Processual não
se mostra cabível, tendo em vista a vedação expressa
Pedido de
desconsideração da personalidade jurídica Instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica que é obrigatória , nos
termos do artigo 133 e parágrafos, do Código de Processo Civil

Manutenção da r. decisão agravada RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo
de Instrumento 2103358-54.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador
Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
cobrança
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que indefere
pedido da exequente de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Necessária é a instauração
do procedimento como previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC, de
obediência obrigatória, inclusive por encerrar preservação do contraditório
e da ampla defesa, notadamente em relação aos terceiros objetados na
pretensão Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2200848-76.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de determinar a desconsideração
da personalidade jurídica ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Nos termos do
art. 795, § 4o do novo CPC é obrigatória a observância do incidente
previsto nos artigos 133/137 do CPC/2015 para a desconsideração da
personalidade jurídica. Elementos dos autos que permitem o
processamento do incidente em função de indícios de encerramento
irregular da empresa. Pedido da agravante que deverá ser apreciado ao
final do procedimento. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Agravo de Instrumento 2164935-33.2017.8.26.0000; Relator:
Desembargador Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017).
Por conseguinte, o presente recurso comporta
provimento, para determinar o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para o fim supramencionado. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR